Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702018-78.2023.8.07.0000 PACIENTE: RUAN ROBERTH SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: DIALUANA LARISSA LOUP RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de R. R. S. S. apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (processo referência n. 0709123-83.2022.8.07.0019). Informou a douta impetrante (Dra. Dualuana Larissa Loup) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, II, do Código Penal, combinado com o art. 2o, I da Lei no 14.344/22, praticado contra a infante Y. L. P. S., e art.121, §2o, II e VII, do Código Penal, praticado contra D. P. S., ambos combinados com o art. 14, II do Código Penal, assim como no artigo 163, parágrafo único, incisos I e IV do Código Penal. Relatou que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base exclusivamente na palavra da companheira-vítima, que confirmou que mentiu, conforme se provará no curso da instrução processual. Ressaltou que conversou com a vítima, via “Whats App”, e esta confessou estar arrependida pelas mentiras causadas, no que concerne ao paciente colocar fogo enquanto ela e sua filha dormiam e sobre a acusação de tentativa de homicídio. Disse que a vítima afirmou que o paciente sempre foi muito tranquilo, mas que nos últimos três dias vinham brigando muito por ciúmes, e, por provocação da própria vítima, os dois se agrediram, mas que ele jamais tentou atentar contra a sua vida e de sua filha. Pontuou que, no caso, não estão presentes os requisitos para a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente, nem mesmo há contemporaneidade de risco à sociedade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em sede de plantão judicial o Desembargador plantonista observou que não há nos autos decisão acerca do decreto prisional do paciente (ID 42937749). Os autos foram distribuídos a esta relatoria (ID 42974279). Instada a complementar a petição inicial com as cópias necessárias para a análise do pedido, a Defesa quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pelo douto Desembargador plantonista, o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente as cópias das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e dos autos do processo referência. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpustem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 3. Não instruída a impetração com cópia da decisão de primeira instância, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.061/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.) IV - A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 732.901/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) No caso, apesar de devidamente intimada para complementar a inicial, a impetrante não juntou os documentos que, supostamente, embasariam o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido e não havendo patente ilegalidade a reparar, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator